Tribunal: TJDFT
Processo: 0755245-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO INSS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela parte exequente contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de expedição de expedição de ofício ao Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) para averiguar eventual vínculo empregatício do devedor. O pedido de antecipação da tutela recursal foi deferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a expedição de ofício ao INSS para obter informações sobre eventual vínculo empregatício do executado, com o objetivo de subsidiar pedido de penhora de rendimentos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Conforme art. 798, II, c, do CPC, compete ao credor promover as diligências no intuito de localizar bens do devedor passíveis de penhora, de modo que o Poder Judiciário atua apenas como agente cooperador dessa atividade. Não se pode transmitir esse ônus de forma integral ao Juízo da execução a pretexto do princípio da cooperação previsto no art. 6o do CPC.
4. O pedido de expedição de ofício ao INSS, com a finalidade de obter informações sobre a existência de vínculo trabalhista em nome do executado, para instruir eventual pedido de penhora salarial, deve vir acompanhado de indícios de que o devedor mantém vínculo empregatício ou relacionamento com a aludida autarquia federal.
5. A não localização de bens do executado, mesmo após esgotadas as pesquisas por meio dos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário, não justifica a realização de diligências que se afigurem desprovidas de efetividade para satisfação do crédito exequendo.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.